Tribunal: TJMT
Processo: 1024867-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANILSON ROSALIO DA SILVA - CPF: 302.698.906-10 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 028.563.261-29 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO QUE DEVERIA SER GRAVADO COM RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PELO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO QUE OPERA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS SUAS ALEGAÇÕES - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada em razão da demora da instituição financeira em repassar as informações ao DETRAN/MT para inserir o gravame no veículo, o que impossibilitou de regularizar a documentação de licenciamento do bem.

2.

Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o Autor/Recorrente de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Não restou comprovado nos autos que o Autor forneceu a documentação necessária para a instituição financeira realizar a correção dos dados junto ao sistema do DETRAN/MT, ademais, a ré expressamente requereu a apresentação de procuração pública em nome do Autor, o que não foi atendido pela parte.

4.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por Ranilson Rosálio da Silva e Leandro Pereira da Silva em face de ITAU UNIBANCO S.A em razão da demora da instituição financeira em repassar as informações ao DETRAN/MT para inserir o gravame no veículo, o que impossibilitou de regularizar a documentação de licenciamento do bem.

Em síntese, as partes esclarecem que o Autor Leandro financiou em nome de seu genitor, Ranilson, um veículo Corolla junto a instituição financeira em 28/08/2017. Informa que ao tentar licenciar o bem para obter o documento de circulação do ano de 2019 foi impedido pelo DETRAN/MT, sob o argumento que o banco não teria fornecido dados completos sobre o gravame, impedindo assim de inseri-lo no sistema.

Aduz que tentou administrativamente solicitar ao banco que encaminhasse as informações necessárias ao DETRAN para que assim pudesse regularizar a documentação do veículo, entretanto, sem êxito. Sustenta que por estar com a documentação em atraso, por culpa exclusiva da ré, teve seu veículo apreendido, de modo que somente foi possível realizar a sua liberação mediante a quitação antecipada das parcelas do financiamento.

Busca a condenação da empresa ré ao pagamento dos danos materiais equivalentes as despesas de taxa de pátio e guincho junto ao Detran/MT, lucros cessantes em decorrência do período que passou sem utilizar o veículo, além de danos morais.

Declarada a revelia da instituição financeira a ação foi julgada IMPROCEDENTE.

Irresignado, os Autores apresentada recurso inominado. Em suas razões recursais pugna

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021